Tribunal: TJES
Processo: 5000731-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN RAFAEL COSTA GOMES

COATOR: 2A VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000731-38.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WILLIAN RAFAEL COSTA GOMES

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AGRESSÕES FÍSICAS, VERBAIS E AMEAÇAS CONTRA A VÍTIMA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DA VÍTIMA. REQUISITOS DO ART. 12-C, § 2º, DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após conversão da prisão em flagrante, acusado de descumprir medida protetiva de urgência e de cometer agressões físicas, verbais e ameaças contra a vítima, em situação que culminou em lesões corporais aparentes. A vítima relatou, em depoimento, que o paciente a agrediu dentro de sua residência com mordidas, socos e ameaças de morte com uso de uma tesoura. O paciente possui histórico criminal que inclui outras ocorrências de violência doméstica e descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; e
(ii) avaliar a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas à prisão para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está fundamentada na comprovação do fumus comissi delicti, consistente na existência de provas suficientes da materialidade e indícios de autoria, com destaque para o depoimento da vítima e a constatação de lesões corporais aparentes.

O periculum libertatis se evidencia na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, que descumpriu medida protetiva de urgência e reiterou agressões e ameaças contra a vítima, demonstrando risco à sua integridade física e psicológica.

A análise da adequação das medidas cautelares alternativas conclui pela sua insuficiência, tendo em vista o histórico de descumprimento de ordem judicial pelo paciente e a possibilidade de reiteração das condutas delituosas.

O art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha impede a concessão de liberdade provisória em casos de descumprimento de medida protetiva, quando presente o risco à segurança da vítima e à ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a avaliação sobre eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena a ser aplicada depende do julgamento definitivo da ação penal, sendo inadequada na fase de cognição sumária do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é adequada e necessária quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e descumprimento de medida protetiva de urgência.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes em situações de violência doméstica em que o agressor demonstra desrespeito às ordens judiciais e risco à segurança da vítima.

O art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha veda a concessão de liberdade provisória em caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 12-C, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 769.880/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000731-38.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WILLIAN RAFAEL COSTA GOMES

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WILLIAN RAFAEL COSTA GOMES

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0000769-09.2024.8.08.0021
,
que decretou sua prisão preventiva em razão d
a suposta prática d
o s crime s previsto s no s

artigos 150, § 1º, 129, § 13º, e 147, § 1º, todos do Código Penal, c/c artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006
.

A
defesa
sustenta
,
em síntese,

a desproporcionalidade e a ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva.
Alega
, ainda,
a violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, o regime inicial de cumprimento de pena seria mais brando que a prisão cautelar imposta.

Colhe-se
d
a

denúncia que,
n
o dia 13 de novembro de 2024, por volta das 10h31min, na Avenida Mário Jorge Assef, Bairro Itapebussu, Guarapari/ES, o denunciado, Willian Rafael Costa Gomes, agiu de forma livre e consciente ao invadir a residência de sua ex-namorada, Manoela Moura Bodart, descumprindo medida protetiva vigente.

Narra-se que, a
pós pular o portão da residência, o denunciado ofendeu verbalmente a vítima com xingamentos, agrediu-a fisicamente com socos e aplicou-lhe um "mata-leão" no pescoço. Além disso, ameaçou a vítima utilizando uma tesoura, conforme relatado pela polícia militar e evidenciado por lesões visíveis na vítima.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

C
umpre destacar,

ab initio,

que,
em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A respeito do decreto prisional,
com o advento da
Lei
nº
12.403/11,

está
condicionad
o

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313,
inciso III, do Código de Processo Penal,
“
será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Prosseguindo, relembra-se que, de acordo com o art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha,
“
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”
.

Qua
nto à
necessidade,
verifica-se que
a
custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
consoante

extraio do
s seguintes trechos na decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva (id. 11853714)
:

“
(...) Conforme consta no APFD, o autuado, possivelmente, teria, de forma consciente e voluntária descumprido medida protetiva, injuriado, ameaçado e lesionado a vítima Manoela. A vítima apresentou medida protetiva de urgência exarada nos autos do processo nº 5006923-89.2023.8.08.0021. A vítima MANOELA prestou depoimento tendo confirmado que o autuado WILLIAN invadiu sua casa e passou a xingá-la de ‘puta’ e ‘piranha’. Afirmou que, na sequência, WILLIAN a agrediu fisicamente com mordidas no braço e socos pelo corpo todo, resultando em lesões corporais aparentes. Afirmou que WILLIAN a ameaçou de morte com uma tesoura, dizendo que iria furar sua barriga. Afirmo que tudo ocorreu no interior da casa da declarante, e por isso n
ã
o houve testemunhas. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 1 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal – Arquivado; 1 Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Tramitando; 1 Termo Circunstanciado – Arquivado; 1 Ação Penal - Procedimento Ordinário – Tramitando.

(...)

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que não vislumbro medida cautelar diversa suficiente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando que o autuado demonstra que não cumprirá a determinação judicial de afastamento da vítima e que uma vez em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, considerando o histórico criminal por crime da mesma natureza, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
(...)”.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente
para garantia
do meio social
e
d
a segurança da vítima
, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No caso vertente, observa-se que o paciente
descumpriu medida protetiva de urgência
pouco
tempo a
pós a sua aplicação, e, além disso, voltou a praticar, supostamente, atos de agressões física e verbal em face da ofendida.

Desse modo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente está respaldada na prova de existência do crime (fumus comissi delicti) e indícios suficientes de autoria e materialidade, devendo ser dado especial atenção ao depoimento da vítima.

Já o
periculum libertatis

resta evidenciado na gravidade concreta da conduta,
pelo descumprimento da medida protetiva
e pela reiteração das
ameaças e
agressões à
vítima, o
que sugere que, em liberdade, poderá causar um mau maior à vítima.

Assim, preenchidos os requisitos do
art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha
que impedem a concessão de liberdade provisória.

Prosseguindo, ressalta-se o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio da homogeneidade
)”
(AgRg no HC n. 769.880/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)